Tribunal: TJDFT
Processo: 0739889-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739889-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL AGRAVADO: BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO HOSPITAL DA AGROINDÚSTRIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL DE ALAGOAS (executada), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS, processo n. 0736460-09.2019.8.07.0001. Compulsando os autos de no 0720088-48.2020.8.07.0001, verifico que foram julgadas por este egrégio TJDFT - Acordão no 1391344 – 8a Turma Cível, as apelações interpostas no bojo dos embargos à execução opostos pelo ora agravante/executado em face do feito executivo manejado pelo ora agravado/exequente, sob o número 0736460-09.2019.8.07.0001, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos interpostos pelas partes para reduzir a multa moratória para 10% (dez por cento) sobre o valor devido e não adimplido e para corrigir erro material, a fim de reconhecer o excesso de execução quanto à importância de R$ 344.430,76 (trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e seis centavos), quantia a ser subtraída do valor exequendo. Diante do acolhimento parcial dos apelos, impõe-se redistribuir os ônus sucumbenciais, a fim de manter a condenação de ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em sentença, no importe de 12% (dez por cento) do valor correto a ser executado, após decotado o excesso, cabendo à parte Embargante a responsabilidade de 70% (setenta por cento) desse valor, ficando o Embargado responsável pelo pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes. Deixo de arbitrar honorários recursais, por ser medida restrita às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.539.725/DF. É como voto. Desse modo, INTIME-SE o agravante/executado para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias se persiste seu interesse recursal. Em caso positivo, deverá esclarecê-lo de forma objetiva. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator